Tribunal: TJDFT
Processo: 0756785-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para: “(i) reconhecer o direito da autora de perceber o pagamento de abono permanência no período compreendido entre 30/09/2020 e 31/03/2022; (ii) declarar que o abono de permanência deve compor o cálculo do terço de férias; e (iii) para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.980,22 (cinco mil novecentos e oitenta reais e vinte e dois centavos), a título de abono permanência e diferença de terço de férias do período acima mencionado, valor este corrigido até 09/2023”.
2. Em suas razões (ID 57513340), a recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do abono de permanência a partir do período que cumpriu os requisitos para se aposentar. Alega ter cumprido os requisitos em 26/5/2020. Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento desde 26/5/2020 e não 30/9/2020 (data do requerimento administrativo- averbação).
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs57513341 e 57513342). Contrarrazões apresentadas (ID57513347).
4. Cinge-se a controvérsia em determinar o termo inicial para pagamento de abono permanência.
5. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 502, a partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento.
6. Não merece prosperar o fundamento adotado em sentença, pois a parte recorrente comprovou o preenchimento de todos os requisitos, de forma a permitir o recebimento do abono de permanência a partir de 26/05/2020 quando completou 32 anos de contribuição. Ressalte-se que deve ser rechaçada a tese do Distrito Federal de que o abono permanência é devido partir da averbação de tempo de serviço, ainda que tardiamente na pasta funcional do servidor, porquanto está em desacordo com o entendimento do STF. Portanto, a recorrente faz jus recebimento do abono de permanência a partir de 26/05/2020.
7. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1742534, 07073957920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1832927, 07414886820238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reconhecer o direito da recorrente de perceber o pagamento de abono permanência no período compreendido entre 26/05/2020 e 31/03/2022. Planilha com os valores devidos, com o abatimento dos valores já adimplidos e correção pela SELIC deverá ser apresentada no Juízo de origem para fins de cumprimento de sentença.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.